Tribunal: TJPA
Processo: 0001228-90.2012.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001228-90.2012.8.14.0012

APELANTE: JOSE SERGIO XAVIER

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001228-90.2012.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ – PA

APELANTE:

JOSE SERGIO XAVIER

ADVOGADO:

MARTHA PANTOJA ASSUNCAO OAB/PA 17.854

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DOSIMETRIA BASILAR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. REGIME NEUTRALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REJEIÇÃO. NECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ E SUMULA 17, 19 E 23 DO TJPA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 545 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PRECEDENTES DO STJ. REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0001228-90.2012.8.14.0012

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ – PA

APELANTE:

JOSE SERGIO XAVIER

ADVOGADO:

MARTHA PANTOJA ASSUNCAO OAB/PA 17.854

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE SERGIO XAVIER

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à reclusão de 15 (quinze) anos pelo cometimento do crime tipificado no artigo 217-A,
caput
, do Código Penal (id 6216255).

Narra a denúncia, em resumo, que, no mês de maio de 2012, em data incerta, o recorrente teria estuprado sua sobrinha, a adolescente A. B. T., a qual contava com apenas 13 (treze) anos à época dos fatos (id 6216233).

O processo tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual a defesa do apelante recorreu, pleiteando a redução da pena aplicada ao seu mínimo legal mediante a revisão da valoração realizada na dosimetria, especialmente para considerar a preponderância de circunstâncias judiciais positivas e a incidência da atenuante da confissão espontânea (id 9566097).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público, pugnando pelo parcial provimento do apelo, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (id 17817102).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo provimento parcial do recurso no mesmo sentido do promotor de justiça (id 17847235).

É o relatório.

Ao revisor.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

Do Redimensionamento da Pena

Adianto que o recurso comporta parcial provimento.

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena base, não vislumbro razões para o seu acolhimento.

Na dosimetria basilar, todas as circunstâncias judiciais foram valoradas de forma consistente e fundamentada, especialmente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, não havendo a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17
[1]
, 19
[2]
e 23
[3]
TJPA).

A somar, destaco que, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
e deste Tribunal de Justiça
[5]
no sentido de que, ante ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal, a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto, de modo que não se reveste de ilegalidade a majoração realizada pelo juízo
a quo
.

Por outro lado, no que tange à incidência da atenuante da confissão espontânea, entendo que assiste razão à defesa do apelante no sentido de que deve ser reconhecida a sua incidência, conclusão a que chego, basicamente, por duas razões.

A uma porque, segundo entendimento sumulado do STJ
[6]
,
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal
.

A duas porque, em recente precedente
[7]
, STJ firmou o entendimento segundo o qual o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade,
independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória
, e mesmo que seja ela
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
, tudo em nome do princípio da segurança jurídica em sua versão subjetiva (proteção da confiança que o réu deposita no juízo após sua confissão, no sentido de ver reduzida a pena eventualmente aplicada contra si).

Portanto, o pedido de redimensionamento da pena é parcialmente procedente, devendo ser reconhecida a hipótese de incidência da atenuante da confissão espontânea, de maneira a reduzir a pena aplicada ao recorrente à razão de 1/6 (um sexto), totalizando, ao final, a sanção de
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No mais devem ser mantidas as demais disposições da sentença recorrida.

Em suma, o apelo deve ser provido em parte.

Do Dispositivo

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento à apelação
no sentido de reformar a sentença condenatória para, reconhecendo a incidência da atenuante da confissão espontânea no cálculo da dosimetria, reduzir a pena definitiva do recorrente para
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mantendo suas demais disposições.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 19:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa
” (Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016).

[3]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[4]
Por todos, cito: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. Nas razões do agravo regimental (e-STJ fls. 375/382), o agravante deixou de infirmar especificamente os fundamentos relativos (i) à realização de ameaças contra testemunhas (quanto à desfavorabilidade da conduta social); e (ii) à pluralidade de condenações pretéritas utilizadas para valorar negativamente a vetorial antecedentes (quanto à alegada desproporcionalidade da exasperação da basilar), apontados no decisum recorrido, dentre outros, como razões de decidir para negar provimento ao recurso especial. 2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior. Precedentes. 3. Ademais, ainda que superado o mencionado óbice, a pretensão recursal não prosperaria. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 4. A vetorial conduta social "corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental" ( HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). 5. In casu, a conduta social foi negativamente sopesada pelas instâncias ordinárias com base (i) na existência de provas que demonstram que o recorrente é pessoa temida na comunidade em que mora e (ii) em relato de testemunha de que fora ameaçada após seu depoimento na delegacia (e-STJ fl. 251). O fato de ser temido no meio em que vive e de promover ameaças a testemunhas evidencia a perniciosa relação do recorrente com a comunidade, constituindo fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o afastamento da pena-base do seu mínimo legal. Precedentes. 6. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal para a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado - observado seu livre convencimento motivado - certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto. 7. Nesse contexto, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que ocorreu na espécie. 8. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do EARESP n. 1.311.636, realizado em 10/4/2019, por maioria, firmou precedente segundo o qual, no caso de múltiplas condenações pretéritas, "é dado ao julgador atribuir o peso que achar mais conveniente e justo a cada uma das circunstâncias judiciais, o que lhe permite valorar de forma mais enfática os antecedentes criminais do réu com histórico de múltiplas condenações definitivas". 9. Na espécie, a Corte local ressaltou, quanto aos maus antecedentes, a existência de três condenações definitivas anteriores (uma delas utilizada na segunda fase da dosimetria, para configuração da reincidência, e-STJ fl. 251), fundamentação que, de fato, justifica a necessidade de um incremento superior à basilar, não merecendo reparos, portanto. 10. Agravo regimental não conhecido (STJ - AgRg no AREsp: 1895065 TO 2021/0161604-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

[5]
Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (TJPA - Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[6]
Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal (STJ. 3ª Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015).

[7]
Por todos, cito: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. INTERPRETAÇÃO DA SÚMULA 545/STJ. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO, QUANDO NÃO UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 65, III, D, DO CP. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA (VERTRAUENSSCHUTZ) QUE O RÉU, DE BOA-FÉ, DEPOSITA NO SISTEMA JURÍDICO AO OPTAR PELA CONFISSÃO. PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Ministério Público, neste recurso especial, sugere uma interpretação a contrario sensu da Súmula 545/STJ para concluir que, quando a confissão não for utilizada como um dos fundamentos da sentença condenatória, o réu, mesmo tendo confessado, não fará jus à atenuante respectiva. 2. Tal compreensão, embora esteja presente em alguns julgados recentes desta Corte Superior, não encontra amparo em nenhum dos precedentes geradores da Súmula 545/STJ. Estes precedentes instituíram para o réu a garantia de que a atenuante incide mesmo nos casos de confissão qualificada, parcial, extrajudicial, retratada, etc. Nenhum deles, porém, ordenou a exclusão da atenuante quando a confissão não for empregada na motivação da sentença, até porque esse tema não foi apreciado quando da formação do enunciado sumular. 3. O art. 65, III, d, do CP não exige, para sua incidência, que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. Com efeito, o direito subjetivo à atenuação da pena surge quando o réu confessa (momento constitutivo), e não quando o juiz cita sua confissão na fundamentação da sentença condenatória (momento meramente declaratório). 4. Viola o princípio da legalidade condicionar a atenuação da pena à citação expressa da confissão na sentença como razão decisória, mormente porque o direito subjetivo e preexistente do réu não pode ficar disponível ao arbítrio do julgador. 5. Essa restrição ofende também os princípios da isonomia e da individualização da pena, por permitir que réus em situações processuais idênticas recebam respostas divergentes do Judiciário, caso a sentença condenatória de um deles elenque a confissão como um dos pilares da condenação e a outra não o faça. 6. Ao contrário da colaboração e da delação premiadas, a atenuante da confissão não se fundamenta nos efeitos ou facilidades que a admissão dos fatos pelo réu eventualmente traga para a apuração do crime (dimensão prática), mas sim no senso de responsabilidade pessoal do acusado, que é característica de sua personalidade, na forma do art. 67 do CP (dimensão psíquico-moral). 7. Consequentemente, a existência de outras provas da culpabilidade do acusado, e mesmo eventual prisão em flagrante, não autorizam o julgador a recusar a atenuação da pena, em especial porque a confissão, enquanto espécie sui generis de prova, corrobora objetivamente as demais. 8. O sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal, tutelando sua expectativa legítima e induzida pela própria lei quanto à atenuação da pena. A decisão pela confissão, afinal, é ponderada pelo réu considerando o trade-off entre a diminuição de suas chances de absolvição e a expectativa de redução da reprimenda. 9. É contraditória e viola a boa-fé objetiva a postura do Estado em garantir a atenuação da pena pela confissão, na via legislativa, a fim de estimular que acusados confessem; para depois desconsiderá-la no processo judicial, valendo-se de requisitos não previstos em lei. 10. Por tudo isso, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, d, do CP quando houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. 11. Recurso especial desprovido, com a adoção da seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada” (STJ - REsp: 1972098 SC 2021/0369790-7, Data de Julgamento: 14/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Belém, 12/03/2024